Tribunal: CARF
Processo: 12448.738816/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.738816/2011-09
ACÓRDÃO
2002-009.544 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL ALVES GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF. SÚMULAR CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar parcial provimento no sentido de excluir da base de cálculo
o valor referente a juros.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.544 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738816/2011-09
2
RELATÓRIO
Tem-se na origem Pedido de Restituição de IRPF amparado em documentação
comprobatória e nos seguintes argumentos:
"Em 27/12/06 foi retido na fonte o valor de R$ 195.510,21, a título de Imposto de
Renda Pessoa Física e referente às verbas trabalhistas objeto da Reclamação
Trabalhista n. 02759003919915010043.
Ocorre que a retenção em questão foi feita sobre o montante integral recebido,
incluindo-se os juros de mora, verbas de caráter indenizatório e que por isso não
devem integrar a base de cálculo do Imposto de Renda.
Assim, requer a restituição dos valores indevidamente retidos." (fl. 2)
De início houve o indeferimento do pleito (fls. 29 e 30).
A DRJ, analisando manifestação de inconformidade promovida pelo sujeito passivo,
julgou-a improcedente. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO. JUROS DE MORA.
Para o afastamento da tributação incidente sobre os juros de mora haveria o
interessado de demonstrar que eles corresponderam a verbas trabalhistas
devidas por força da rescisão do contrato de trabalho ou vinculados a verbas
principais não sujeitas à tributação, de acordo com a Nota/PGFN/CRJ/n.
1.582/2012, contudo o manifestante não carreou aos autos a devida
documentação probante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação.
Acrescenta pedido no sentido de que todas as intimações sejam realizadas em
nome dos advogados subscritores do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.544 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738816/2011-09
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O cerne da controvérsia reside sobre a incidência ou não de IRPF sobre juros
moratórios decorrente de rendimentos recebidos acumuladamente em face de ação trabalhista.
Analisando as razões recursais, bem como a documentação apresentada pelo
sujeito passivo, em especial os cálculos referentes à ação trabalhista que gerou o rendimento em
debate, verifico que assiste razão ao recorrente.
Quanto a tal tema o CARF já possui entendimento sumulado.
SÚMULA CARF No 198 Não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
Tal entendimento sumulado decorre de tese fixada pelo STF por meio do Tema 808,
transitado em julgado em 09/10/2021. Entendimento também de observância obrigatória por este
conselho.
Diante de tal posicionamento, resta saber se no autos há informações necessárias,
por meio de documentos comprobatórios, que permita apurar o real valor dos juros moratórios.
Tais informações, ao meu sentir, encontram-se nos autos.
Com isso, havendo informações nos autos sobre os valores pagos a título de juros,
entendo que deve ser afastado da base de cálculo os tais valores.
Quanto ao pleito de intimações dos advogados subscritores, o mesmo deve ser
indeferido, uma vez que o CARF possui entendimento sumulado.
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de excluir da base de cálculo o valore referente a juros.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 139
DF CARF MF
Original